Tribunal: STF
Processo: RE 1251607
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TAXA PARA CUSTEAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, TAL COMO OS DE COMBATE A INCÊNDIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI 4.411/MG. PRECEDENTES. AO AMPARO DO ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. O Plenário, no julgamento da ADI 4.411/MG, ministro Marco Aurélio, consignou que a atividade desenvolvida pelo Estado na esfera da segurança pública deve ser financiada por meio dos impostos e não pela instituição de taxas.



    2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil quando se trata, na origem, de ação de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.